Tribunal: TJES
Processo: 5004275-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo, sob a alegação de omissão no julgado quanto ao valor da condenação e à forma de liquidação do quantum debeatur.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir ter sido o acórdão embargado omisso quanto à fixação do valor da condenação e à forma de liquidação da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, não sendo via adequada para o reexame da causa.

4)
O acórdão embargado estabeleceu que a indenização securitária pela perda total do veículo sinistrado deve observar "as condições e limites da apólice", definindo, de forma clara e suficiente, o parâmetro para a apuração do valor devido.

5)
A referência expressa à apólice torna a obrigação de pagar quantia certa e determinável por mero cálculo aritmético, nos termos do § 2º do art. 509 do CPC, a partir da consulta ao documento que a própria embargante emitiu.

6)
Inexistente a omissão apontada, uma vez que o acórdão apreciou todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão no julgado que, ao condenar ao pagamento de indenização securitária, estabelece que o cálculo deve observar "as condições e limites da apólice", pois tal determinação fornece o parâmetro necessário para a apuração do valor devido.

2. A fixação da condenação em valor determinável por simples cálculo aritmético, a partir de documento já constante nos autos, afasta a alegação de omissão e a necessidade de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 509, § 2º, e 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004275-26.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLINICA ODONTOLOGICA DENTEPRIDE SERRA ES LTDA

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo, sob a alegação de omissão no julgado quanto ao valor da condenação e à forma de liquidação do quantum debeatur.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir ter sido o acórdão embargado omisso quanto à fixação do valor da condenação e à forma de liquidação da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, não sendo via adequada para o reexame da causa.

4)
O acórdão embargado estabeleceu que a indenização securitária pela perda total do veículo sinistrado deve observar "as condições e limites da apólice", definindo, de forma clara e suficiente, o parâmetro para a apuração do valor devido.

5)
A referência expressa à apólice torna a obrigação de pagar quantia certa e determinável por mero cálculo aritmético, nos termos do § 2º do art. 509 do CPC, a partir da consulta ao documento que a própria embargante emitiu.

6)
Inexistente a omissão apontada, uma vez que o acórdão apreciou todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão no julgado que, ao condenar ao pagamento de indenização securitária, estabelece que o cálculo deve observar "as condições e limites da apólice", pois tal determinação fornece o parâmetro necessário para a apuração do valor devido.

2. A fixação da condenação em valor determinável por simples cálculo aritmético, a partir de documento já constante nos autos, afasta a alegação de omissão e a necessidade de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 509, § 2º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, depreende-se que o acórdão estabelecera ser
“devido o pagamento de indenização securitária em virtude da perda total do veículo sinistrado”
, condenando a apelada ao
“pagamento de indenização securitária, devidamente corrigida desde a data do indeferimento do pedido administrativo;
observadas as condições e limites da apólice
”.

Com efeito, ao determinar que o pagamento da indenização deve observar "as condições e limites da apólice", a decisão estabeleceu, de forma clara e suficiente, o parâmetro para a apuração do valor devido.

Evidentemente, o critério de cálculo está expressamente referido na parte dispositiva do julgado, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, determinável por mero cálculo aritmético (§ 2º do art. 509 do CPC), a partir da consulta documental (apólice) que a própria embargante emitiu e possui.

Deste modo, o acórdão embargado apreciou todas as matérias veiculadas no apelo, nos limites da extensão e devolutividade.

Assim, inexistindo omissão a ser sanada, é inviável o acolhimento dos aclaratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.